Tribunal: TJMT
Processo: 1019054-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019054-20.2021.8.11.0000
Recorrente: Plinio Cesar Bellan
Recorrido: CREDIARAGUAIA - Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia Ltda. – SICREDI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Plinio Cesar Bellan, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116191456):
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Precedentes do STJ”. (N.U 1019054-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Plinio Cesar Bellan, mantendo, assim, a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação por título extrajudicial que lhe move a Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia Ltda. – Sicredi, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente.
A parte recorrente alega violação aos artigos 206, § 5o, do Código Civil, e 924, V, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “considerando que o prazo prescricional iniciou em 30/05/1995, data em que nasce o direito ao titular (data do vencimento de Nota de Crédito Rural, título no 950077), bem como, o fato de em 10/04/2008 ter sido realizada a intimação dos executados sobre a designação de hasta pública, tem-se, diante do lapso temporal e, configurada a prescrição do objeto, devendo ser extinta a presente pretensão”.
Recurso tempestivo (id 119279471) e preparado (id 118803964).
Contrarrazões no id 121147470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 206, § 5o, do Código Civil, e 924, V, do Código de Processo Civil, amparada na assertiva de que “o processo ficou várias vezes abandonado”, e assim, “considerando que o prazo prescricional iniciou em 30/05/1995, data em que nasce o direito ao titular (data do vencimento de Nota de Crédito Rural, título no 950077), bem como, o fato de em 10/04/2008 ter sido realizada a intimação dos executados sobre a designação de hasta pública, tem-se, diante do lapso temporal e, configurada a prescrição do objeto, devendo ser extinta a presente pretensão”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.
(...)
Na espécie, consoante bem salientado pelo d. magistrado, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia da exequente, ora agravada, mormente pelo fato de que ‘foi realizada penhora de imóvel e hasta pública positiva com o depósito nos autos’ (id. 106501471).
Não obstante, convém destacar que também não houve a intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito, impossibilitando o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Por outro lado, com o devido respeito, a alegação da ocorrência de perempção é, para dizer o mínimo, absurda, precipuamente ante o fato da inexistência de qualquer abandono da causa no feito executivo, sendo totalmente descabida a aplicação do quanto disposto no §3o, do art. 486, do CPC, no caso vertente.
Com efeito, repiso que inexistindo inércia da agravada e não havendo a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, não há como reconhecer a prescrição intercorrente”. (id 116191456 - Pág. 4/5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a não configuração de inércia do exequente para a caracterização de prescrição intercorrente, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 535 CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DO CREDOR. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
2. A alegada existência de bens passíveis de penhora constituem questões eminentemente fáticas, razão pela qual o acolhimento da pretensão veiculada no apelo especial, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verificou na espécie. Rever a informação lançada pelo acórdão recorrido implica adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1206682/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Nesse contexto, em virtude da inadmissão do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça